Tribunal: STF
Processo: RE 80171
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-21
Data de publicação: 1975-03-21

Ementa:
CHEQUE. I. AÇÃO DO PORTADOR CONTRA ENDOSSANTES, CONTRA O SACADOR OU
CONTRA OS DEMAIS OBRIGADOS PRESCREVE DECORRIDOS SEIS MESES, CONTADOS
DO TERMO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO. II. A NÃO APRESENTAÇÃO DO CHEQUE
NO PRAZO LEGAL IMPORTA NA PERDA DA AÇÃO REGRESSIVA CONTRA OS
ENDOSSANTES E AVALISTAS. III. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. REC. EXT., CONHECIDO E PROVIDO.